Tribunal: TJPA
Processo: 0801972-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801972-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANDRE RICARDO PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de ausência de conteúdo decisório na decisão agravada, a qual apenas determinava a emenda da petição inicial para comprovação da mora, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69. O agravante alegou urgência e aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, requerendo o processamento do agravo e o deferimento liminar do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando ausente conteúdo decisório imediato e urgência apta a justificar a recorribilidade excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não possui conteúdo decisório autônomo, limitando-se a determinar providência preparatória à apreciação da liminar, o que configura despacho de mero expediente.

A tese da taxatividade mitigada não se aplica à hipótese, diante da inexistência de risco de inutilidade de apreciação futura, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A alegação de indeferimento tácito da liminar não prospera, pois houve manifestação expressa do juízo condicionando sua análise à comprovação da mora.

A interposição do agravo interno revela-se manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de conteúdo decisório, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de novos recursos ao pagamento do referido gravame.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id.
25338958
)
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
em face de decisão monocrática (Id. 24765425) que deixou de conhecer do recurso originário de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de conteúdo decisório na decisão agravada e de eventual supressão de instância.

Em suas razões recursais (Id. 25338958)
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória possui natureza decisória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC, e que a urgência do caso justifica a recorribilidade imediata, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática e o regular processamento do Agravo de Instrumento, com posterior provimento para deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, pois ainda não houve triangularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor, em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

O recurso não comporta acolhimento. Explico.

A decisão agravada bem delimitou que o ato judicial atacado não ostenta conteúdo decisório autônomo a ensejar a interposição imediata de agravo de instrumento. O pronunciamento do juízo de origem limitou-se a determinar a emenda da inicial para que a parte autora comprovasse, de forma adequada, a constituição em mora do devedor, sem qualquer juízo de valor sobre o pedido liminar de busca e apreensão.

Como reiteradamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, decisões que apenas determinam a emenda da petição inicial não se inserem no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco ensejam urgência suficiente para aplicação da tese da taxatividade mitigada. São, por definição, despachos de mero expediente, insuscetíveis de impugnação autônoma, conforme jurisprudência consolidada do STJ e reiterada nesta Corte. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 – A decisão que determina a emenda da petição inicial, não obstante ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória, não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação. 3 – Desprovimento do Agravo Interno.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0819956-36.2022.8 .14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A decisão que determina a emenda da inicial não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação. Não trazendo o agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção, com a aplicação de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058711120238140000 18055726, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3 . A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704 .520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento
, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

A alegação de indeferimento tácito da liminar não se sustenta, uma vez que o juízo
a quo
expressamente condicionou a análise da tutela de urgência à prévia demonstração da mora, a ser feita mediante emenda da inicial. Trata-se de medida preparatória, lógica e ordinária à instrução do pedido liminar, sem caráter decisório e sem produzir, por si só, qualquer gravame à parte. Outrossim, a liminar foi deferida, conforme consta em decisão de Id. 134856823 dos autos de origem (Processo nº 0803653-34.2024.8.14.0013).

Ainda que assim não fosse, admitir-se a tese de indeferimento implícito em hipóteses semelhantes representaria vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição, dado que importaria em análise originária de mérito por este Tribunal, à míngua de manifestação do juízo singular sobre o próprio pedido liminar.

Portanto, correta a decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de interesse recursal imediato e ausência de conteúdo decisório no despacho impugnado.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 17/12/2025